Tribunal: TJMT
Processo: 1005858-08.2020.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005858-08.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1005858-08.2020.8.11.0003

Recurso Inominado n.o 1005858-08.2020.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis

Recorrido:
Anderson Rocha de Souza

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DE COBRANÇA - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - RECEBIMENTO POR SESSÃO REALIZADA - COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Feita a devida comprovação no processo de que o servidor público municipal foi nomeado para secretariar as reuniões da JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infração, participando das reuniões, é devido o pagamento

pleiteado na exordial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1005858-08.2020.8.11.0003

Recurso Inominado n.o 1005858-08.2020.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis

Recorrido:
Anderson Rocha de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Município de Rondonópolis

Ação:
de Cobrança.

Origem
:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id
187664790
)
:
julgou procedente
o pedido formulado na inicial, condenando o Município de Rondonópolis a pagar os valores remanescentes como indicados no cálculo juntado pelo autor recorrido corrigido monetariamente, pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810). Condenou, ainda, o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do procurador do recorrido, consoante dispõe o artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil.”

Recurso Cível Inominado
(Id.
187664793
)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1005858-08.2020.8.11.0003

Recurso Inominado n.o 1005858-08.2020.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis

Recorrido:
Anderson Rocha de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Anderson Rocha de Souza
em face de
Município de Rondonópolis, na qual
o recorrido, em síntese, afirma ter prestado serviços ao recorrente, entre os anos de 2017 e 2019, perante à Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, comparecendo nas sessões ordinárias e extraordinárias para deliberações acerca de recursos de infração de trânsito.

Assevera que possui direito ao recebimento de meio salário-mínimo por sessão, conforme previsão nas Leis no. 3.024/99, no. 4.430/19, no. 5.708/71 e Decreto-Lei no. 162/69. Entretanto, o Município recorrente não inadimpliu o serviço prestado.

O cerne da questão cinge-se verificar se o recorrido faz jus ao percebimento dos valores indicados na inicial, bem como a gratificação intitulada JETON.

Registre-se que o Jeton tem caráter de verba de natureza indenizatória, transitória, circunstancial, não possuindo caráter remuneratório e que tem como objetivo exclusivo de retribuir pecuniariamente o Presidente e membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração – Jari, pelo comparecimento nas sessões realizadas, instituída pelo Decreto-Lei 162 de 18/11/1969.

A Lei 5.708/1971 dispõe sobre a gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva (JETON).

“Artigo 1o Os órgãos de deliberação coletiva da administração federal direta e autárquica serão classificados de acordo com o princípio de hierarquia e tendo em vista a importância, o vulto e a complexidade das respectivas atribuições e responsabilidades. Parágrafo único. A classificação dos órgãos referidos neste artigo, inclusive os já regulados por disposições especiais, será proposta pelo Órgão Central do Sistema de Pessoal e aprovada por decreto, que fixará o valor da gratificação de presença
e estabelecerá o máximo de sessões mensais remuneradas”
.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se na relação de nota de empenhos, com enfoque ao período de 01/06/2019 a 30/09/2019, que o Município de Rondonópolis não efetuou todos os pagamentos devidos ao recorrido.

Constatou-se que o valor do empenho mensal em razão do comparecimento nas 10 (dez) sessões mensais no ano de 2019, era de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais), correspondente a 05 (cinco salários

mínimos).

Desse modo, tem-se que não foi quitado integralmente os 04 (quatro) meses de sessões correspondente a junho a setembro. Além disso, restou comprovado que o recorrido não recebeu pagamentos de forma integral, possuindo direito a percepção dos valores remanescentes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - NOMEAÇÃO PELO PREFEITO - SECRETÁRIO - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - RECEBIMENTO POR SESSÃO REALIZADA - 30% DO SALÁRIO MÍNIMO - ARTIGO 35 DO REGIMENTO INTERNO DA JARI DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO INDEVIDA DE ISSQN - DEVOLUÇÃO - NECESSIDADE - JUROS DE MORA DE 6% AO ANO - AÇÃO AJUIZADA APÓS A MP No 2.180-35 - NORMA ESPECIAL - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS - ARTIGO 219 DO CPC - SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 21 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Feita a devida comprovação no processo de que o servidor público municipal foi nomeado para secretariar as reuniões da JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infração, participando das reuniões, é devido o pagamento de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, conforme previsão do artigo 35 do Regimento Interno da JARI do Município de Cáceres - MT. Dentre outros requisitos, o conceito constitucional de serviço tributável abrange os serviços submetidos ao regime de direito privado não incluindo, portanto, o serviço público, sujeito ao regime de direito público. Com a edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, a qual acrescentou o artigo 1o-F à Lei no 9.494/97, nos casos em que for sucumbente a Fazenda Pública, a fixação dos juros de mora é cabível no percentual de 6% ao ano, se proposta a ação após a vigência da referida MP. Ocorrendo a procedência parcial da ação, porém, decaindo o autor de parte mínima do pedido, a sucumbência deve ser suportada pelo vencido. Inteligência do parágrafo único do artigo 21 do CPC. (Ap 98774/2009, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/01/2010, Publicado no DJE 28/01/2010)(TJ-MT - APL: 00987747320098110000 98774/2009, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/01/2010, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2010).”

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023